Tribunal: STF
Processo: HC 235090
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MILITAR DA ATIVA. CRIME NÃO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS OU EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu não se tratar de competência da Justiça Militar porque, mesmo estando em atividade, o acusado, major da Polícia Militar, não praticou o crime no exercício de suas tarefas ou em razão de suas funções. 2. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência CC 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da Justiça Comum." (RHC n. 110.556/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019). 3. A alteração dessa conclusão implicaria em revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, já devidamente apreciado pelas instâncias ordinárias no curso da instrução criminal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Buscam os impetrantes, em suma, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, Major da PM/SP, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 1º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, e, no mérito, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, ante a incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois os impetrantes não acostaram aos autos os documentos indispensáveis para aferição da direito líquido e certo que assere ter sido violado.



    Com efeito, a despeito da documentação apresentada, inclusive a cópia da ementa do julgado proferido no âmbito da Corte antecedente, olvidaram-se os impetrantes de instruir o feito com cópia integral do acórdão prolatado, com a totalidade dos votos proferidos e, por conseguinte, das razões de fato e de direito consideradas e exprimidas pelos julgadores para o não provimento do recurso lá interposto, o que é indispensável à plena compreensão da matéria. 



    É dizer, a instrução deficitária inviabiliza a escorreita análise do constrangimento ilegal invocado pelos impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente